Tribunal: TJBA
Processo: 0024068-09.2017.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024068-09.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DUARTE e outros (14) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Secretário da Administraçãodo Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DA GAP AOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA, EM SUA REFERÊNCIA V. SOBRESTAMENTO DETERMINADO NO TEMA 1017 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESSALVA DE VALORES. DESNECESSIDADE. AUTORIZADA A CUMULAÇÃO DA GAP COM A GHPM. GAP EM SUBSTITUIÇÃO À GFPM. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.O pedido de implantação da GAP, verba de natureza genérica, foi formulado por policial militar inativo com fundamento na paridade remuneratória, com o intuito de perceber as verbas que são recebidas pelos servidores em atividade. Tratando a presente Demanda de discussão distinta daquela afetada pelo Tema 1017 do STJ, afasta-se da ordem de sobrestamento. 2. Conforme precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça é possível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial – GAP com a Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM, visto que as referidas gratificações possuem fatos geradores distintos, podendo ser percebidas em concomitância pelo servidor. Em relação à GFPM, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça quanto a impossibilidade de cumulação da GAP e a GFPM, haja vista a identidade de fato gerador das reportadas gratificações. 3. A concessão da segurança, nos termos fixados, somente surtirá efeito a partir da data da impetração, não havendo falar em necessidade de compensação de valores pagos a título de GAP em referência inferior, na medida em que não fora concedida liminar. 4. Embargos parcialmente acolhidos e Agravo Interno Prejudicado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA, por meio mera petição incidental nos autos originários em evento de ID.17343538, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ANTONIO CARLOS DUARTE e OUTROS, ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios opostos, atribuindo-lhes efeito modificativo, reformando o acórdão de ID. 17343533, a fim de determinar que a implantação da Gratificação de Atividade Policial – GAPM seja feita em substituição apenas à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, nos proventos do impetrante, ora embargante, com a devida compensação com o valor já pago a este título, e julgando prejudicado o recurso de agravo interno; tudo nos termos do voto desta relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora